Tribunal: STF
Processo: Rcl 70901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A C Transportadora Santos Ferreira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Magé, nos autos do Processo nº 0100240-58.2022.5.01.0491, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



     A C Transportadora Santos Ferreira Ltda. afirma que, por meio da decisão reclamada, assentou-se a existência de vínculo trabalhista com Helio Mendes Figueiredo, não obstante se tratar de prestação de serviços de transporte de cargas por profissional autônomo, cuja relação jurídica é regulamentada pelas Leis nºs 11.442/07 e 7.290/84. No ponto, argumenta que



    “ [a] inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio veículo (adquirido, arrendado, alugado etc.), não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários ou cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista.”



    A reclamante defende que



    “quem deve analisar o preenchimento [dos requisitos da Lei nº 11.442/07] é a Justiça Comum, tendo em vista que, em que pese inexista contrato escrito, mas tão somente verbal, não há prova do vínculo de emprego para que seja declarada a competência da Justiça Especializada.”



     A C Transportadora Santos Ferreira Ltda. requer



    “a) [a] concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0100240-58.2022.5.01.0491, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Magé, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC nº 48/DF (art. 989, inc. II, do CPC);



    b) [n]o mérito, [que] seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada, na parte de interesse para a compreensão da demanda:



    “O reclamante narra ter sido admitido em 04/01/2021 e dispensado sem justa causa em 24/01/2022 sem o reconhecimento formal do vínculo empregatício nem o pagamento das parcelas correspondentes, o que ora requer. 



    O 1º reclamado nega a presença dos requisitos do vínculo de emprego e afirma que o reclamante lhe prestou serviços de natureza autônoma e ‘eventual’ ‘de segunda a sexta-feira das 02h às 11h, com 1h de intervalo intrajornada’. Argumenta que ofereceu ao reclamante a assinatura de CTPS, mas que o empregado teria negado por receber benefícios assistenciais em nome de seus filhos.



    [...]



    O primeiro reclamado expressamente confessou sua intenção de assinar a CTPS do reclamante, pelo que tacitamente reconhece todos os requisitos contidos no art. 3º da CLT, sendo-lhe vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    A assinatura do documento não se trata de uma mera faculdade do empregador, mas imposição legal. 



    Ainda que assim não se entendesse, o que se expõe apenas como argumentação subsidiária, ao admitir a prestação de serviços, o réu atraiu para si o ônus da prova de que tal relação jurídica não é de emprego, por se tratarem de fatos obstativos de direito (art. 818, II da CLT).” (eDoc. 4, p. 5)



    Há, nos autos do Processo nº 0100240-58.2022.5.01.0491, controvérsia acerca de opção pela relação de trabalho autônomo na prestação de serviço de transporte de cargas - a qual, conforme alegação do tomador de serviço (ora parte reclamante), teria sido feita pelo próprio trabalhador. Dessa perspectiva, entendo que há controvérsia acerca do preenchimento dos requistos da Lei nº 11.442/07 na relação jurídica estabelecida entre as partes.



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da autoridade reclamada que deixou de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho na espécie.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no Processo nº 0100240-58.2022.5.01.0491, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente